Tribunal: STF
Processo: RHC 80863
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário em "Habeas corpus".
- Rejeição da preliminar de que a União Federal, por ser
pessoa jurídica, não tem legitimidade para impetrar "Habeas corpus"
ou para interpor recurso ordinário contra denegação dele.
- No mérito, inexiste a alegada ameaça de prisão ao
paciente.
Recurso ordinário a que se nega provimento.